Tribunal: STF
Processo: Rcl 95323
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 537.427. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA SEM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.366.243-RG, TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Amil Assistência Médica Internacional S/A, em 25.5.2026, contra a seguinte decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia no Recurso Inominado n. 0010715-53.2025.8.05.0150, pela qual teriam sido descumpridos o decidido no Recurso Extraordinário n. 537.427 e a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234:
“JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XI E XII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932, III, IV e V, DO CPC). PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL POR VCMH – VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES E SINISTRALIDADE NO ANO DE 2025. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CAUSA MADURA, POSSIBILITANDO QUE ESTE JUÍZO ENFRENTE O MÉRITO LITIGIOSO, COM ESPEQUE NO ART. 1.013, §3º, I DO CPC. REAJUSTE NO PATAMAR DE 15,98%. INCIDÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 441/2018. MUDANÇA DE METODOLOGIA. REVISÃO CABÍVEL. ADOÇÃO DOS PERCENTUAIS DIVULGADOS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS NOVOS DIANTE DA FISCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA. REVISÃO CABÍVEL. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE DIANTE DA FALTA DE INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, INCISO III E 51, INCISO IV, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO GERAL DECENAL PARA A REVISÃO E PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A RESTITUIÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS – SÚMULA 01 (DJE Nº 2.216, DE 04/09/18). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DISCUSSÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. 
1. Inicialmente, deve ser anulada a sentença extintiva que reconheceu a incompetência do Juízo pela suposta complexidade da causa. A presente ação não demanda a realização de prova pericial complexa, incompatível com o procedimento previsto na Lei nº 9.099/95. A presente ação é de julgamento corriqueiro nos Juizados Especiais, restando evidenciado que a resolução da lide não reclama produção de prova complexa, a exemplo da prova pericial atuarial. 
2. Quanto ao prazo prescricional, entende esta Relatora que, tanto a pretensão de revisão do contrato ainda em curso como o consequente recebimento de valores, não se subsumem à regra dos 10 anos (art. 205, do Código Civil), da prescrição ânua do art. 206, § 1º, II, nem se enquadra como acidente de consumo, que, nos termos do art. 27 do CDC, seria de 05 anos. A pretensão é de ressarcimento de enriquecimento sem causa, logo se aplica a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. Todavia, decidiu a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais pela edição da Súmula 01, que tem o seguinte teor: ‘Aplica-se o prazo de prescrição geral previsto no Artigo 205 do Código Civil (10 anos) nos pedidos de revisão dos índices de reajustes implementados aos planos de saúde. Devendo ser aplicado o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, IV CC) para as hipóteses de restituição dos valores eventualmente pagos a maior’ (DJe nº 2.216, de 04/09/18). 
3. Acrescente-se que a matéria foi objeto de julgamento sob rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese de que: “Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”. Destaca-se trecho do mencionado julgado: ‘Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição. Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato’. (Recurso Repetitivo. Tema 610. REsp 1360969/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016).
4. Adentrando ao mérito, no que concerne aos reajustes com base na sinistralidade, não podem ser mantidos, pois ausentes demonstração e transparência dos cálculos que permitam ao consumidor o controle da onerosidade excessiva. Infração ao dever de informação previsto no art. 6º, III do CDC. 
5. Quanto aos reajustes por VCMH, há de se ter em mente que os seguros comuns têm seu estudo atuarial fixado no período de um ano, enquanto a precificação imposta aos contratos de plano privado de assistência à saúde se baseia essencialmente no mutualismo e no regime financeiro de repartição simples. Neste regime financeiro, não existe reserva individual, mas um fundo mútuo que visa a cobrir os gastos decorrentes do risco coberto. Para esse sistema ser viável, ele deve ter pouca gente utilizando muito e muita gente não utilizando ou utilizando pouco. 
6. A pretensão de não incidência de atualização de preços nos prêmios anualmente não corresponde à técnica de fixação de custos, que deve seguir as regras atuariais pois os insumos suportam variação que devem ser repassados ao consumidor. Neste sentido há que se observar a relevância dos cálculos atuariais tanto nos reajustes etários quanto nos reajustes anuais. 
7. Em regra, o Plano de Saúde Coletivo não se submete à limitação do reajuste previsto pela ANS para os planos de saúde individuais (Artigo 35-E da Lei 9.656/98), salvo se demonstrada sobremaneira sua abusividade. O índice de reajuste por variação de custos médicos hospitalares – VCMH é definido de acordo com as normas contratuais estabelecidas entre a operadora de planos de saúde e a empresa que contratou o plano, em razão da necessidade de manutenção do equilíbrio atuarial do sistema, devendo o abuso do aumento da mensalidade ser analisado sob o prisma de defesa do direito do consumidor. Todavia, o modelo atual de regulação dos reajustes das contraprestações dos planos coletivos, através do monitoramento, é inefetivo, ante a ausência de metodologia clara, donde se conclui pela insuficiência de mecanismos para prevenção, identificação e correção de reajustes abusivos em planos coletivos. Como as Operadoras não são obrigadas pela ANS a descrever detalhes de memória de cálculo do percentual do reajuste aplicado aos coletivos, também existe insuficiência de informação disponível às pessoas jurídicas contratantes para uma adequada avaliação dos percentuais impostos. Ainda, existe insuficiência do Sistema de Comunicado de Reajuste de Planos Coletivos para fins de monitoramento, o que ocasiona a inserção de informações errôneas. Estes erros refletiam, diretamente, nos cálculos dos reajustes por VCMH dos individuais, que se baseavam na média do percentual dos coletivos. 
8. Na busca de parâmetro mais consentâneo com a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, adotar-se-á a metodologia utilizada pela ANS 1 para calcular o índice de reajuste anual dos planos individuais/familiares, que, até 2018, levava em consideração a média dos percentuais de reajuste aplicados pelas operadoras aos contratos de planos coletivos com mais de 30 beneficiários no ano anterior 2. Assim, verificando o Magistrado que, numa apólice coletiva específica, incidiu percentual que reflete uma possível abusividade, poderá adotar o percentual divulgado pela ANS para os contratos individuais daquele mesmo ano, eis que reflete a média dos coletivos imediatamente anterior. A adoção deste critério para a revisão dos coletivos não se mostra desarrazoada, pois, como visto, até 19 de dezembro de 2018, o percentual dos individuais era extraído dos próprios contratos coletivos. 
9. Com a publicação da Resolução Normativa nº 441, de 19 de dezembro de 2018 3, a ANS mudou a metodologia do cálculo, que passou a combinar a variação das despesas assistenciais com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - retirando-se deste último o item Plano de Saúde. Ainda assim, diante da falta do cumprimento pelas operadoras de planos de saúde do dever de informação (art. 6º, III, do CDC), pode o Juiz, utilizando-se de analogia, aplicar os índices publicados para os contratos individuais como critério para afastar a abusividade (art. 51, IV, do CDC). Com isto, o reajuste por VCMH atinente ao ano de 2025 (15,98%), será reparado para 6,06%. 
10. Quanto ao pedido de restituição, merece acolhimento, porém na forma simples, eis que não se configurou má-fé da acionada e pagamento indevido, mas aplicação do percentual contratado que, em Juízo, foi mitigado. 
11. O reajuste impugnado foi realizado com observância das normas contratuais, sendo declarado abusivo no bojo da presente demanda. Tal fato não possui potencial ofensivo para representar relevante abalo à esfera moral do consumidor. 
12. Conforme ensinamentos dos doutrinadores da matéria e jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, não cabem no rótulo de dano moral os transtornos, aborrecimentos ou contratempos que sofre o homem no seu dia a dia, absolutamente normais na vida de qualquer um. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha e pela injúria moral. Destarte, não deve prosperar o pedido indenizatório, eis que inexistente qualquer situação constrangedora ou vexatória capaz de justificar o ressarcimento. Danos morais não configurados. 
SENTENÇA RECORRIDA QUE SE ANULA. CAUSA MADURA. RECURSO INOMINADO QUE DEVOLVEU A MATÉRIA AO ÓRGÃO COLEGIADO EM SUA INTEGRALIDADE - ART. 1.013, §3º, I, DO CPC. JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. DECLARADA A ABUSIVIDADE E O AFASTAMENTO DO REAJUSTE POR VCMH E SINISTRALIDADE NO ANO DE 2024, DEVENDO O MESMO SER SUBSTITUÍDO PELO ÍNDICE AUTORIZADOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO TRIENAL” (fls. 378-379, e-doc. 7).

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração e interposto agravo interno, assim julgados:
“JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. SENTENÇA MANTIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA PACÍFICA NA TURMA RECURSAL QUE ENSEJA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, XI E XII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932, III, IV e V, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. ERRO MATERIAL CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. EMBARGO ACOLHIDO. 	1. Da decisão monocrática desta Relatora, que deu provimento ao recurso da parte ré, anulando a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processamento e julgamento da causa, fora interposto Agravo Interno pela ré e Embargos de Declaração pela parte autora. 
2. Quanto ao agravo interposto pela ré, tratando-se de tema com entendimento pacificado, o Regimento Interno autoriza o julgamento monocrático, a teor do art. 15, XI E XII, do regimento interno das turmas recursais e art. 932, III, IV E V, DO CPC. 
3. Por outro lado merece acolhimento os embargos de declaração opostos pela parte autora. No dispositivo constou que se deferia a revisão do reajuste atinente a 2024 no importe de 16,98%, porém, em verdade, foi deferida a revisão do reajuste de 2025, o qual foi aplicado no patamar de 15,98%, sendo o mesmo substituído pelo percentual de 6,06% (percentual autorizado pela ANS para os contratos individuais. 
4. Neste diapasão, o dispositivo da decisão monocrática passa a contar com a seguinte redação: ‘Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR A SENTENÇA, e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, declarando a abusividade do reajuste por VCMH e Sinistralidade ocorrido em 202 5 (1 5,98%), substituindo-o por 6,06%, bem como condenando a parte ré na restituição simples dos valores desembolsados a maior, com juros de mora mensais a partir da citação e correção monetária do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, de cada desembolso. Índices e taxas legais devem ser aplicados conforme a Lei Federal nº 14.905/2024. Determinação de que a acionada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 50,00 (cinquenta reais), apresente planilha discriminando os valores pagos a maior pela parte autora. Recorrente vencedora, sem custas e sem honorários.
5. Segundo jurisprudência dominante, há desnecessidade de intimação do embargado, nos casos de mero erro material, ou quando os embargos se prestam, tão somente, a sanar vícios relativos a pontos que deveriam ter sido apreciados por ora do acórdão. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. SANADO O VÍCIO APONTADO” (fl. 421, e-doc. 7 ).

2. A reclamante explica tratar-se, na origem, de ação revisional “em que a parte autora impugna reajuste de plano de assistência médica”, pelo que “ajuizou a demanda requerendo a condenação da requerida a limitação dos índices de reajuste, bem como a restituição de valores alegadamente pagos a maior” (fl. 3, e-doc. 1).

Alega que “o acórdão reclamado, ao impor judicialmente índice de reajuste da ANS destinado a planos individuais/familiares sobre contrato coletivo, sem produção de prova atuarial complexa, acabou por: desfigurar a competência constitucional dos Juizados Especiais; substituir-se ao regulador setorial; interferir indevidamente na política regulatória da saúde suplementar e violar a liberdade contratual e o equilíbrio econômico-atuarial do contrato” (fl. 2, e-doc. 1).

Enfatiza que a decisão reclamada descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 537.427 no qual se decidiu “que quando uma questão discutida nos juizados especiais demanda prova pericial complexa, a conclusão inexorável é o afastamento de sua competência, por ser incompatível com seus princípios e diretrizes” (fl. 5, e-doc. 1).

Ressalta haver descumprimento do decidido no Tema 1.234 da repercussão geral, pois “embora referido precedente trate especificamente da judicialização da saúde pública e da definição de competência jurisdicional em demandas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, o Supremo Tribunal Federal ali consolidou premissas constitucionais de observância obrigatória para toda e qualquer controvérsia judicial envolvendo matéria sanitária e de elevada complexidade técnica” (fl. 13, e-doc. 1).

Requer medida liminar “para suspender os efeitos do acórdão reclamado” (fl. 19, e-doc. 1).

Pede a procedência da reclamação para “cassar o acórdão da Turma Recursal do TJBA; reconhecer a incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais; reconhecer a impossibilidade de imposição automática dos índices da ANS destinados a planos individuais sobre contratos coletivos sem adequada prova atuarial” (fl. 19, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao declarar abusivo o reajuste praticado pela reclamante em plano de saúde, a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia teria descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 537.427 e a tese de repercussão geral firmada no Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Quanto ao alegado descumprimento do acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 537.427, razão jurídica não assiste à reclamante.

O Recurso Extraordinário n. 537.427 foi interposto por Souza Cruz S/A contra Antônio Glugosky e a decisão nele proferida limita-se às partes daquele processo.

Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).

Na mesma linha são os seguintes julgados:
“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 

“Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 

“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 

7. Quanto ao alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243-RG, Tema 1.234, o inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

No caso em análise, não houve a interposição de recurso extraordinário.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assistiria ao reclamante.